Tribunal: TJDFT
Processo: 0739252-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou sua impugnação no cumprimento de sentença de débito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se obrigatória a reunião dos cumprimentos de sentença relativos a débitos alimentares oriundos do mesmo título executivo; (ii) se há bis in idem na incidência das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC; e (iii) se deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É admissível a tramitação de cumprimentos de sentença distintos para execução de débitos alimentares referentes a períodos diversos. A conversão do rito da coerção pessoal para o da constrição patrimonial é faculdade do credor, não sendo exigida a reunião dos processos, o que preserva a efetividade e celeridade da execução.
4. Incide a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, quando não há pagamento voluntário do débito em cumprimento de sentença sob o rito da penhora. A existência de outro cumprimento de sentença em curso, relativo a período diverso, não configura bis in idem, até porque a aplicação das penalidades em processos distintos resulta em valor equivalente àquele que seria apurado caso a cobrança fosse feita em conjunto.
5. Não se acolhe a alegação de impenhorabilidade do bem de família quando se trata de execução de dívida alimentar, nos termos do art. 3o, III, da Lei no 8.009/90. A existência de copropriedade não impede a penhora, devendo, se o caso, ser resguardada a parte da meeira. A alegação da constrição de rendimentos como meio menos gravoso não afasta a penhora se não demonstrada sua efetiva viabilidade, especialmente quando já comprometidos tais rendimentos por outros descontos alimentares.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.